Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu da Apelação, por entender que as razões do apelante estão em total dissonância dos fundamentos da sentença apelada.
2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
3. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
3.1. In casu, o apelo limitou-se a informar o percentual de indeferimento/ extinção dos processos pelo Judiciário e o suposto desconhecimento do juízo singular acerca da situação fundiária abarcada nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.